Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-89.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016893-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDIANE EVA DA SILVA BARROS - CPF: 044.235.491-66 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. ADMISSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.º 17/1ª TR-TJMT. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LC MUNICIPAL 1.164/1991 E LC MUNICIPAL 2.613/2003. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 326093476 - reclamação nº 1016893-89.2025.8.11.0002 – JEFAZ de Várzea Grande
), que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a)
de que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
haja processo seletivo simplificado;
c)
o prazo de contratação seja predeterminado;
d)
a necessidade seja temporária;
e)
o interesse público seja excepcional; e,
f)
a necessidade de contratação seja indispensável.
Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
) e (
STJ – 5ª T - HC nº 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016
).

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

No caso, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a)
não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei,
(b)
o prazo de contratação não é predeterminado,
(c)
a necessidade não é temporária,
(d)
o interesse público não é excepcional,
(e)
a necessidade de contratação não era indispensável; e,
(f)
não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes).

- da possibilidade de contratação temporária em função pública de caráter permanente.

Registre-se que, nem sempre a contratação temporária para o exercício de funções ordinárias, permanentes, será obrigatoriamente ilegal.

Tem-se que o serviço público é contínuo e, eventualmente não podendo ser prestado pelo servidor titular, por ausência fundamentada (
gozo de licença; férias, etc...
), outra pessoa deverá fazê-lo, no período do afastamento, daí por que nessa situação a contratação temporária também surge juridicamente aceita. Precedentes. (
STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016
) e (
ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011
).

- dos processos seletivos.

Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação estadual/municipal previamente mencionadas e sujeitas à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta
"situação emergencial"
, o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
).

Deste modo, havendo interrupção do contrato temporário em prazo relevante a descaracterizar a configuração de sucessividade direta entre os períodos laborados, será do novo vínculo, a contagem do prazo máximo previsto em Lei, descontados os períodos anteriores ao intervalo, como parte de um mesmo vínculo sucessivo.

- da regulamentação no Munícipio de Várzea Grande.

No caso, a Lei Municipal nº 1.164/1991 (
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande
), estabelece que:

“...

Art. 244. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços.

Art. 245. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender situações de calamidade pública;

IV – substituir ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei.

§1º - as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis.

§2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. ...”
Grifei.

No mesmo sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003:

“...

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária e excepcional no âmbito do município:

I – assistência às situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto ou professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) Limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI – atender programas culturais itinerantes;

VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Grifei.

(...)

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º,

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. ...”
Grifei.

- da utilidade da prova/fichas financeiras

A ausência do contrato de trabalho não impede, havendo outro modo de comprovação do vínculo, seja reconhecida a contratação no período, conforme demonstram as fichas financeiras.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 17/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO.”

A conclusão altera posição anterior desta Relatoria.

- da justificativa de necessidade/urgência.

A contagem do período corresponde a 31 (
trinta e um
) meses, extrapolando o prazo estabelecido pela Lei Municipal n. 2.613/2003, que determina um limite de prorrogação do contrato temporário de até 2 (
dois
) anos, bem como não foi observado o requisito de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, conforme exigido pela legislação.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa uma grave irregularidade administrativa e uma potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida. Isso visa garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja uma exceção e não uma regra. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024
); (
TJSP – 4ª CDPb – RAgI nº 2248447-98.2023.8.26.0000 – relª. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024
) e (
TJSP – 5ª CDPb – RApC nº 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024
).

Ademais, tal prática fere o princípio da prevalência do concurso público, uma vez que o ingresso no serviço público deve, em regra, ocorrer por meio de concurso público que assegure a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais qualificados.

- períodos, funções e interrupções programadas.

No ponto, importante destacar que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como, não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

E mais, as interrupções corridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induz à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
).

- da situação fática.

A contratação temporária da Recorrente, realizada pela Administração Pública, perdurou durante o período de fevereiro/2022 a dezembro/2024, para exercer a função de Técnico de Desenvolvimento Educacional, conforme documentação apresentada (
id. 326093463)
demonstrando o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado desacompanhadas de justificativa.

Deste modo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de prorrogação, previsto na Lei Municipal n. 2.613/2003.

- desvio de finalidade.

Resta deste modo, evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em debate fora utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37, da CF. Precedente. (
STF – TP – ADI 890/93-DF – rel. Ministro Maurício Corrêa – j. 11/9/2003 – DJU 26/2/2004
).

Nesse sentido:

“...

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; ...”
(CF).

- direito às garantias sociais da relação de trabalho.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é de se reconhecer também, nulas as sucessivas renovações. Contudo, não se pode negar ao trabalhador a sua condição jurídica de servidor(
a
) público(
a
), e por isso, portador(
a
) dos direitos inerentes aos servidores públicos em geral, dentre eles, FGTS (
art. 19-A da Lei n.º 8.036/90
), recebimento de férias e seu terço constitucional, referente aos períodos não prescritos. Precedentes. (
STF – TP – RE nº 1066677 – rel. Ministro Alexandre de Moraes – j. 22/5/2020 – DJe 1/7/2020
) e (
TJMT – TR – RI nº 0015644-09.2014.8.11.0002 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2021 - DJE 01/04/2021
).

Nesse sentido:

“TEMA 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“...

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. ...”
(
Lei Federal n.º 8.036/90
).

- do FGTS e a multa de 40%.

Diante da nulidade do contrato temporário reconhecida nos autos, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, com base na remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (
Tema 916
).

Por outro lado, é indevida a multa de 40%
(
quarenta por cento
)
sobre o saldo do FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, sendo este calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91.

E mais, a multa de 40% (
quarenta por cento
) sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, ainda que estes venham a ser declarados nulos. Precedentes (
TJMT - 0001407-73.2018.8.11.0084, 2ª TR - JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 23/10/2023 - DJE 27/10/2023 e TJMT N.U 0001828-86.2016.8.11.0002 – 2ª CamDPeC - GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 04/04/2023 - DJE 13/04/2023
).

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
2.2)
declarar nulos os contratos, para efeito dos direitos sociais decorrentes;
2.3)
deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecidos (
2/2022 a 12/2024
), sendo:
2.3.1)
o valor de 8% (
oito por cento
) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
);

2.3.2)

fixar que o valor do débito deverá ser corrigido/atualizado, obedecidas as limitações legais/temporais aqui delimitadas;
2.3.3)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
2.3.4)
determinar que caberá à parte Recorrente, na fase de cumprimento de sentença, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.4)
determinar, após o trânsito em julgado e pela Secretaria de origem, encaminhe cópia ao MPE, para apuração da prática de eventual crime de responsabilidade.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025